Tribunal: TJMT
Processo: 1042844-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042844-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[KARLA GABRIELLE DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 056.668.611-23 (ADVOGADO), ELEUTERIO PEREZ MANCILHA - CPF: 034.260.411-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), J N DE MORAIS & CARDOZO LTDA - CNPJ: 07.225.276/0001-17 (AGRAVADO), JURANDIR NARCISO DE MORAIS - CPF: 447.025.071-68 (AGRAVADO), ROSANGELA MARTINS CARDOZO - CPF: 800.290.001-49 (AGRAVADO), JOSUE AMBROSIO RIBEIRO - CPF: 298.576.781-49 (ADVOGADO), GEOVANNI BRUNO DE LIMA RIBEIRO - CPF: 035.125.991-09 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO DE LEILÃO. PENHORA NÃO AVERBADA
NA MATRÍCULA. ÔNUS DA PROVA DA MÁ-FÉ. ENCARGO DO EXEQUENTE
. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. COMPROVADOS. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência
nos
Embargos de Terceiro
,
nos quais o Recorrente pretende suspender a penhora e o leilão de imóvel que adquiriu por escritura pública registrada, sem que houvesse, à época da aquisição, averbação de penhora ou gravame na matrícula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em
verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência nos Embargos de Terceiro, com fundamento nos
arts
. 300 e 674 do CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.
De acordo com
o Verbete Sumular n.
375 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

5.
Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
. Precedentes STJ.

6.
No caso, o Recorrente adquiriu o imóvel por escritura pública regularmente registrada, inexistindo, ao tempo da aquisição, qualquer averbação de penhora ou gravame na matrícula do bem.

Ainda que
existam
indícios a serem investigados, mostra-se temerário presumir a má-fé do terceiro adquirente e permitir a realização do leilão sem que seja oportunizado ao Exequente comprovar que o Recorrente tinha efetivo conhecimento da demanda executória no momento da aquisição.

7. A decisão merece reforma
em parte
para
determinar a suspensão do leilão e dos atos expropriatórios até o julgamento dos Embargos de Terceiro
, sem, contudo, levantar a penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
1.
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
. 2. I
nexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 300, 674 e 678.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 375; STJ, Tema Repetitivo 243; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.877.541/DF, j. 02.05.2022; STJ,
EREsp
1.896.456/SP, j. 12.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Eleuterio Perez Mancilha
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2a Vara Cível
da Comarca de
Cáceres/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1010303-84.2025.8.11.0006, distribuído por dependência à Execução de Título Extrajudicial n
.
0001744-49.2011.8.11.0006, proposta pelo
Banco do Brasil S.A.
em face de
J.N. de Morais & Cardozo Ltda - ME, Jurandir Narciso de Morais e Rosangela Martins Cardozo
.

A Julgadora
a quo
indeferiu o pedido liminar de suspensão da penhora
e do leilão do imóvel localizado à Avenida Nossa Senhora do Carmo, Bairro Junco, na cidade de Cáceres/MT, devidamente
registrado
sob matrícula no 30.717 no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Cáceres/MT.

O Agravante sustenta que adquiriu onerosamente o imóvel por meio de Escritura Pública regularmente lavrada, em momento no qual não havia registro de penhora ou averbação da execução na matrícula.

Alega que a boa-fé é presumida e que não cabe ao adquirente o ônus de investigar a existência de demandas contra o alienante.

Sustenta, ainda, que há perigo de dano irreparável, pois já consta nos autos da execução proposta de arrematação do imóvel, cuja consolidação causará prejuízo irreversível ao Agravante.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a boa-fé do Agravante e determinar a suspensão integral dos atos expropriatórios.

O pedido liminar foi deferido (Id.
333466858
).

Os Agravados foram intimados, no entanto, somente o Banco do Brasil S.A. apresentou c
ontraminuta
(
Id.
341987874
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Eleuterio Perez Mancilha
em virtude da decisão proferida nos autos de Embargos de Terceiro que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para suspender a penhora e o leilão do imóvel matriculado sob o número 30.717
(trinta mil, setecentos e dezessete) do Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres/MT.

Na petição inicial, o
Agravante
aleg
ou
que
adquiriu o imóvel
de matrícula n
.
30.717,
do CRI de
Cáceres/MT
,
mediante

E
scritura
P
ública de compra e venda lavrada em 19
/02/2024
, com registro na matrícula em
0
7
/03/
2024.

Sustent
ou
que
a aquisição se deu de boa
-fé e que
, à época da aquisição, não havia qualquer averbação de penhora, arresto ou outro gravame judicial na matrícula do bem
.

Argument
ou
que o imóvel
foi
objeto de penhora nos autos da Execução n. 0001744-49.2011.8.11.0006, promovida pelo
Banco do Brasil S.A.
em face de J.N. de Morais & Cardozo Ltda
. -
ME e seus sócios

Jurandir Narciso de Morais e Rosangela Martins Cardozo
,
e que foi designado
leilão público
, já com proposta de arrematação pendente.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da penhora e do leilão; contudo, o Juiz
singular, ao apreciar o pedido de tutela de urgência nos Embargos de Terceiro, indeferiu a medida sob o fundamento de que a existência de execução em curso há mais de uma década e a alienação do bem pelos executados durante o trâmite do processo executivo constituiriam indícios relevantes de má-fé do adquirente.

Irresignado, o Agravante interpôs
este

R
ecurso,
no qual
s
ustenta que a decisão agravada viola a
Verbete Sumular n.
375 do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento firmado no Tema Repetitivo 243
,
que consagram a proteção do terceiro adquirente de boa-fé quando inexistente o registro da penhora ou a prova da má-fé do adquirente.

Argumenta que a boa-fé é presumida e que compete ao credor
E
xequente o ônus de demonstrar que o terceiro tinha conhecimento da demanda capaz de levar o alienante à insolvência
.

A matéria devolvida a este Tribunal
consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência

nos Embargos de Terceiro
, com fundamento nos artigos 300 e 674, ambos do CPC.

No que se refere aos Embargos deTerceiro,oartigo674do CPC dispõe que têm por escopo assegurar a posse ou a propriedade daquele que, não sendo parte na lide principal, sofre ameaça ou turbação decorrente de atos judiciais. De igual modo, o artigo 678,do mesmo diploma, estabelece que, para que a suspensão das medidas constritivas, basta que o Juiz reconheça, com base nos elementos apresentados, a posse ou o domínio do bem e a condição de terceiro do Embargante.

No caso, ao menos em princípio, o Recorrente fez prova do domínio do bem que merece a proteção por esta via.

O Recorrente demonstrou, por meio de
E
scritura
P
ública e registro imobiliário, a aquisição regular do imóvel
(19/02/2024) e registro (07/03/2024)
em data anterior à sua ciência da constrição judicial.

Apesar de a penhora ter sido determinada nos autos da Execução em 03/07/2017,
ainda estava pendente de registro
.

Da análise da decisão agravada, entendo que comporta reparos porque o Juiz singular
indeferiu a medida sob o fundamento de que a existência de execução em curso há mais de uma década e a alienação do bem pelos executados durante o trâmite do processo executivo constituiriam indícios relevantes de má-fé do adquirente.

Contudo, o fundamento destoa da jurisprudência do STJ,

De acordo com
o
Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Mais do que isso, a orientação que prevalece no Superior Tribunal de Justiça, estabelece que, inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.

A propósito:

(...)
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1877541 DF 2021/0113115-3,
j. 0
2/05/2022, T4 - QUARTA TURMA,
DJe
08/06/2022)
.

No caso, não há registro de penhora na matrícula do imóvel, e ao tempo da aquisição
, ao que parece,
o bem estava livre de ônus.

A penhora, embora deferida em 03
/
07/
2017
,
nos autos da
E
xecução,
não
foi averbada no registro imobiliário, circunstância que impede sua oponibilidade ao terceiro adquirente de boa-fé.

Neste sentido, na falta de registro, para reconhecer a fraude à execução, deve se provar a má-fé do adquirente
, ônus que cabe ao
credor,
isto é
, demonstrar que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo.

O Juiz singular, ao indeferir o pedido liminar, em tese, presumiu a má-fé do terceiro
.

No entanto, parece temerário presumir a má-fé e permitir o leilão sem que tenha sido oportunizado ao Exequente comprovar que o Recorrente tinha efetivo conhecimento da demanda executória no momento da aquisição.

Ainda que
existam
indícios a serem investigados, a inversão do ônus probatório estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não se mostra adequada neste momento processual.

O mero fato de a
E
xecução tramitar há longo tempo não é suficiente, por si só, para caracterizar a má-fé do adquirente que confia na fé pública dos registros imobiliários e verifica a inexistência de averbação de qualquer gravame na matrícula do bem.

Exigir do terceiro adquirente que percorra todos os foros da comarca em busca de eventuais processos em desfavor do alienante representa ônus desproporcional e incompatível com a segurança jurídica do sistema registral imobiliário.

Portanto, ao menos em princípio, a probabilidade do direito invocado pelo Recorrente se mostra presente, uma vez que a
inexistência
de registro da penhora e de prova concreta de má-fé, neste momento processual, amparam a alegação de aquisição regular e de boa-fé.

O perigo de dano também se mostra configurado
, pois
a realização do leilão judicial do imóvel, acarretará prejuízo de difícil ou impossível reparação ao Recorrente.

A consolidação da arrematação, antes que seja apreciado o mérito dos Embargos de Terceiro, poderá inviabilizar o reconhecimento do direito do Recorrente, caso venha a ser demonstrada sua boa-fé na aquisição do bem.

Por outro lado,
a medida liminar
não acarreta prejuízo irreversível ao Exequente,
já que a penhora permanece eficaz e garante a
E
xecução até o deslinde da controvérsia.

Dessa forma, o perigo de dano se mostra presente
e justifica o deferimento
da tutela de urgência
a fim de

suspender tão somente o
leilão até que seja apreciado

se houve ou não má-fé na aquisição do imóvel.

Todavia, a penhora já deferida não deve ser levantada liminarmente, devendo ser mantida até o julgamento dos Embargos de Terceiro, momento no qual, com contraditório e eventual instrução, será possível apurar se o Agravante tinha conhecimento da demanda capaz de levar o alienante à insolvência.

Ante o exposto,
dou
parcial
provimento ao Recurso
, defiro parcialmente a tutela e
determino
a suspensão do leilão judicial e de quaisquer atos expropriatórios relativos ao imóvel
de matrícula
30.717 do
CRI
de Cáceres/MT,
mantendo-se, por ora, a penhora anteriormente determinada, até que seja apurada, no curso dos Embargos de Terceiro, a existência ou não de má-fé na aquisição do bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026